Tribunal: STF
Processo: ARE 1382858
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Angra dos Reis/RJ (peça 13), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que restou assim ementado (peça 11 – grifos no original):



    Apelação Cível. Ação Civil Pública ajuizada por Edilidade, ante aduzido ato de improbidade administrativa consistente no recebimento do benefício assistencial “Bolsa Família”, a partir de janeiro/2013, por então servidora pública ocupante de cargo em comissão. Pleito de restituição ao erário do montante objeto do veiculado enriquecimento ilícito, sem prejuízo das demais sanções do art. 12 da Lei nº 8.429/92. Sentença terminativa, com base no art. 485, VI, do CPC, sob fundamentos de “falta de legitimidade e interesse de processual”. Irresignação autoral. Rejeição. Teses do Recorrente de nulidade decisória por falta de sua intimação prévia e ausência de intervenção do Parquet estadual que não encontram respaldo no postulado pas de nullité sans grief. Vícios suscitados convalidados a posteriori, respectivamente na forma da própria interposição do Apelo sub examine e de ulteriores cientificações e intervenção ministerial para a oferta de parecer, no qual referendado in totum o julgado em epígrafe. Art. 282, § 1º, do CPC (“O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”). Prescindibilidade de ratificação expressa de ato emanado da 1ª Vara Federal – Subseção Judiciária de Angra dos Reis, que declinou da competência “a uma das varas cíveis da Comarca de Angra dos Reis”, à luz do art. 64, § 4º, do CPC (“Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”), haja vista, ademais, a não resolução do mérito também naquele âmbito. Ilegitimidade ativa ad causam e falta de interesse processual configurados a partir da não contemporaneidade entre o primeiro requerimento do auxílio e o ingresso, pela Demandada, em cargo público. Circunstância adequada a desnaturar a relação de causalidade entre ambos os fatos, exigida pelos arts. 1º e 9º da Lei nº 8.429/92 como condição à sua regência. Inexistência de pertinência temática. Distinção de atos ímprobos, para os efeitos de tal Diploma, de meras irregularidades independentes do exercício institucional de atividade pública. Instrumentalização da função em questão para a obtenção da vantagem ilícita de que não se cogita, mesmo por conta do anacronismo referenciado. Reforma parcial do decisum tão somente para suprimir a condenação municipal em encargos de sucumbência, ex vi do art. 18 da Lei nº 7.347/85 (“Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais”), não se constatando, na espécie, má-fé que justifique a imposição de honorários advocatícios ou despesas processuais. Precedentes do Insigne Superior Tribunal de Justiça e deste Colendo Sodalício. Conhecimento e provimento parcial do recurso.



    Em suas razões recursais, a parte recorrente alega contrariedade ao art. 37, § 4º, da Constituição Federal, aduzindo, em síntese, que:



    [...] há total interesse e legitimidade do Município de Angra dos Reis na presente demanda, tanto com relação a improbidade administrativa quanto com relação ao ressarcimento dos valores indevidamente recebidos pela parte ré devendo, portanto, o Acórdão do Tribunal a quo, que manteve a sentença de extinção do juízo de piso, ser reformado. Afinal, há risco do Município ser responsabilizado pela restituição dos referidos valores à União.



    [...]



    No que toca ao enquadramento do ato praticado pelo recorrido nas hipóteses previstas na Lei n.º 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) entende o recorrente que restou devidamente demostrado na petição inicial que o demandado praticou atos de improbidade administrativa.



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    Confira-se o fundamento central do acórdão recorrido (grifos no original):



    Quanto à ilegitimidade ativa para a causa, cuida-se de carência verificada já na própria decisão de declínio de competência oriunda da Justiça Federal, oportunidade em que consignado que, “[h]avendo interesse da União, pode ela própria propor ação para reaver o valor indevidamente recebido pelos servidores municipais, sendo certo que o Município de Angra dos Reis não detém legitimidade para requerer a condenação do réu a promover a restituição desses valores à União” (fl. 231 – IE nº 000198).



    A fim de enfrentar tal argumento, a Edilidade limita-se a veicular a descentralização preconizada pelo art. 8º da Lei nº 10.836/04, sem jamais enfrentar fundamento sentencial determinante, atinente à extemporaneidade entre o imputado ato de improbidade e o ingresso da Ré como servidora municipal, ocorrido tão somente a posteriori.



    Deste modo, sendo cediço que o art. 9º, c/c art. 1º da Lei nº 8.429/92, tipifica que o enriquecimento ilícito passível de sanção pela presente via se dê “em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1º desta lei”, “contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios”, na espécie, a anterioridade da apontada irregularidade, em janeiro/2013, à própria admissão da Ré no serviço municipal, cerca de 01 (hum) ano depois, em janeiro/2014 (fls. 08, 215, 218 e 339 – IE nos 000003, 000198 e 000338), por si, desnatura a premissa de improbidade administrativa ou de que “a Ré não poderia ter sido enquadrada como beneficiária do Programa, por não encontrar-se em situação de pobreza ou extrema pobreza” (fl. 08 – IE nº 000003), porquanto, à época do requerimento da assistência, ainda não se podia falar em presunção de não conformidade às condições da Lei nº 10.836/04, que apenas o exercício de cargo público trouxe.



    Ainda que assim não se considerasse, com base nas mesmas assentadas balizas dos arts. 1º e 9º da Lei nº 8.429/92, vale distinguir atos ímprobos, para os efeitos de tal Diploma, de meras irregularidades não relacionadas ao desempenho institucional de cargo ou função pública, sendo inequívoca, in casu, a obtenção de eventual vantagem ilícita de forma independente e dissociada.



    Constata-se, bem por isso, que ressoa cristalino que o Colegiado de origem decidiu a presente causa em interpretação de legislação federal e avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, bem como a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa.



    Em contexto idêntico ao destes autos, há os seguintes precedentes: ARE 1.335.632, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.351.306, Relator o ministro Edson Fachin e ARE 1.379.997, Relator o ministro Nunes Marques.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator